Tribunal: TJSP
Processo: 1001164-18.2023.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Cobrança da tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro do contrato – Admissibilidade - Existência de previsão contratual e valores que não se revelam abusivos – Demonstrada a efetiva prestação dos serviços – Verba de sucumbência carreada exclusivamente à apelada – Honorários advocatícios fixados

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Cobrança da tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro do contrato – Admissibilidade - Existência de previsão contratual e valores que não se revelam abusivos – Demonstrada a efetiva prestação dos serviços – Verba de sucumbência carreada exclusivamente à apelada – Honorários advocatícios fixados em atendimento ao artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil – Recurso provido.